Tribunal: TJMT
Processo: 1003206-43.2016.8.11.0040
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003206-43.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Competência Tributária, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CONSTRUTORA BS S.A. - CNPJ: 00.521.472/0002-70 (APELADO), MAURO DA SILVA ANDRIESKI - CPF: 635.532.280-91 (ADVOGADO), ELIANE PEREIRA BORGES DOS SANTOS - CPF: 017.899.809-50 (APELADO), AGLAUCIO VIANA DE SOUZA - CPF: 655.515.241-91 (APELADO), SIDNEI BORGES DOS SANTOS - CPF: 726.145.609-87 (APELADO), ELIANE PEREIRA BORGES DOS SANTOS - CPF: 017.899.809-50 (TERCEIRO INTERESSADO), AGLAUCIO VIANA DE SOUZA - CPF: 655.515.241-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI BORGES DOS SANTOS - CPF: 726.145.609-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL DE CAMPOS PONTES - CPF: 039.446.189-47 (ADVOGADO), ELISA ALBINO DA SILVA DE CAMPOS PONTES - CPF: 008.696.061-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

CONSTRUTORA BS S.A.

ELIANE PEREIRA BORGES DOS SANTOS

AGLAUCIO VIANA DE SOUZA

SIDNEI BORGES DOS SANTOS

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - INFRAÇÕES QUANTO A IRREGULARIDADE DE ESCRITURAÇÃO,
FALTA DE VISTO OU DE OPOSIÇÃO DE CARIMBO, QUANDO EXIGIDO, EM DOCUMENTO FISCAL E FALTA DE RECOLHIMENTO DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO-TACIN
- EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - REQUISITOS DO ART. 485, III, §1º DO CPC NÃO OBSERVADOS -
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O
executivo fiscal pode ser extinto sem resolução de mérito por não ter o exequente atendido ao comando judicial, somente após a intimação pessoal para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, conforme disposto no art. 485, inciso III e § 1º, do CPC.

Assim, a reforma do
decisum
objurgado é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

CONSTRUTORA BS S.A.

ELIANE PEREIRA BORGES DOS SANTOS

AGLAUCIO VIANA DE SOUZA

SIDNEI BORGES DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª
Vara Cível da Comarca de Sorriso
/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
1003206-43.2016.8.11.0040
movida contra
CONSTRUTORA BS S.A., ELIANE PEREIRA BORGES DOS SANTOS, AGLAUCIO VIANA DE SOUZA e SIDNEI BORGES DOS SANTOS
,
que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por abandono da causa.

Nas razões recursais, sustenta o apelante a violação ao §1º do art. 485, III do CPC.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e determinar o prosseguimento regular do executivo fiscal.

Foram apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

CONSTRUTORA BS S.A.

ELIANE PEREIRA BORGES DOS SANTOS

AGLAUCIO VIANA DE SOUZA

SIDNEI BORGES DOS SANTOS

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO

ajuizou, em
18/11/2016
, a Ação de Execução Fiscal nº 1003206-43.2016.8.11.0040

em desfavor de
CONSTRUTORA BS S.A., ELIANE PEREIRA BORGES DOS SANTOS, AGLAUCIO VIANA DE SOUZA e SIDNEI BORGES DOS SANTOS
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente das infrações quanto a irregularidade de escrituração, falta de visto ou de oposição de carimbo, quando exigido, em documento fiscal e falta de recolhimento da taxa de segurança contra incêndio - TACIN inscrito na
CDA nº 20166631,

cujo valor alcançava a importância de R$ 20.312,93 (vinte mil e trezentos e doze reais e noventa e três centavos) no ajuizamento da demanda.

Ao receber a inicial, em 24/11/2016, o Juízo
a quo
determinou a citação do devedor, que restou frutífera e em 09/12/2016 a empresa em recuperação judicial indicou a penhora para garantia da presente execução, o imóvel objeto da matrícula 23678 do 2º Oficio de Registro de Imóveis de Porto Velho em Rondônia.

A Fazenda Pública intimada para manifestar sobre o imóvel nomeado à penhora está rejeitou e requereu a renovação ao executado da oportunidade de pagar a dívida ou garantir o juízo.

Foi defiro tal requerimento e determinado a citação dos demais executados (Eliane, Aglaucio e Sidnei), via Oficial de Justiça, independentemente do recolhimento de diligencia.

A executada foi regularmente citada, deixando transcorrer “in albis” o prazo para pagamento do débito ou oferecimento de bens a penhora.

Foi determinado o bloqueio on line de valores depositados em contas bancárias ou aplicações financeiras do(s) executado(s) na importância de R$ 26.891,32 a fim de garantir a presente execução, no entanto, restou infrutífera.

Em 07/08/2020, o Magistrado
a quo
extinguiu a ação, sob o fundamento de abandono da causa.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe
em analisar se houve ou não o abandono da causa pelo autor, passível de extinção do processo sem resolução de mérito, conforme sentenciado pelo Juízo na primeira instância.

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o art. 485, III do Código de Processo Civil, o Magistrado pode extinguir o processo quando o demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, desde que observada a exigência da intimação pessoal prevista no §1º do referido dispositivo, como cito:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1
o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.[...]”.

In casu
, embora a Fazenda Pública tenha sido intimada para se manifestar sobre o prosseguimento do feito, não foram observados os comandos do

artigo 485, inciso III e § 1º do CPC, o que implica na impossibilidade da extinção sem resolução de mérito.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA, COM ARRIMO NO ARTIGO 485, III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE PARA MANIFESTAR SOBRE SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA CAUSA – SITUAÇÃO DE ABANDONO NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive deste Sodalício,
a extinção do processo por abandono da causa exige o ânimo inequívoco, cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de decretar sua extinção, intimar pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco)

dias, manifestar seu interesse no prosseguimento da causa, à exegese do §1º do artigo 485 do Código Procedimental Civil, cuja inobservância acarreta na nulidade do ato sentencial
, devendo os autos retornar à instância de origem para seu regular prosseguimento”. (N.U 0001176-88.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, para reformar a sentença objurgada, determinando a remessa do feito ao Juízo de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021